Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702930-07.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CHAVES SILVERIO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO CHAVES SILVERIO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO SAFRA S/A: “1) O requerido apresentou contestação ao ID 214546270. É sabido que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.040), estabeleceu que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar. Esse é exatamente o caso dos autos, eis que o automóvel não foi apreendido. Ademais, a alusão à necessidade de concessão de medida cautelar incidental não convence, eis que não demonstrada a probabilidade do direito. Desse modo, NÃO CONHEÇO da contestação apresentada. 2) Intime-se o réu para indique o endereço no qual o veículo pode ser encontrado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa por ato atentatório à Justiça.” O Agravante sustenta que o feito deve ser extinto por falta dos pressupostos essenciais ao seu prosseguimento, porque (i) não há previsão contratual de taxa de capitalização diária; (ii) os dados da notificação extrajudicial estão incorretos; e (ii) não há prova do registro do contrato no Detran-DF. Acrescenta que a determinação de indicação do local onde o veículo se encontra lhe causará danos de difícil reparação, uma vez que o bem será levado a leilão, ocasionando o seu perdimento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito. Preparo recolhido (ID 66945494). É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. O Código de Processo Civil de 2015 limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que, em se ação de busca e apreensão, não conhece da contestação e concede ao réu prazo para a indicação do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT não altera essa compreensão, tendo em vista que a decisão, que não preclui, pode ser útil, válida e oportunamente em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. E, ainda que assim não fosse, o não conhecimento da apelação está em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.040, segundo a qual “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". A determinação de indicação do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente, a seu turno, não contraria a sistemática processual vigente, sobretudo à luz do princípio da cooperação e dos deveres que os artigos 1.361, § 2o, e 1.363, caput, do Código Civil, atribui ao devedor fiduciante. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RÉ LOCALIZADA. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO. PEDIDO INDEFERIDO. I - Consoante dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. II - Diante da localização da ré em seu endereço residencial, e da afirmação de que não detinha mais a posse do veículo, justificável e razoável o pedido do autor, de que fosse intimada para informar a localização do bem, sob pena de sua conduta ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, antes de requerer a conversão da ação em busca e apreensão. Ademais, referida conversão é faculdade do credor, e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. III - Apelação provida. (APC 0715549-26.2017.8.07.0007, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 10/10/2018)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (CPC/2015 77 IV 80 IV). 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (AGI 07161672120198070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 04/05/2020)” ISTO POSTO, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator